Tribunal: TRF3
Processo: 0013864-45.2007.4.03.6110
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
167/283)

0013864-45.2007.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 65207

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. BOA-FÉ AFASTADA

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados.

2. Não basta a mera alegação de ausência de dolo por desconhecimento da falsidade das notas para se afastar a culpabilidade. É necessário perquirir se as circunstâncias fáticas e o conjunto probatório coadunam-se, de forma consistente, com a versão defensiva. Isso, todavia, não ocorre no caso, em que a análise do contexto fático probatório afasta a tese de inocência sobre a falsidade das cédulas (ausência de dolo), evidenciando a participação consciente do apelante no episódio.

3. Pena-base reduzida. A quantidade expressiva de cédulas falsas apreendidas (cinquenta e duas) e o apontamento com trânsito em julgado são suficientes para majorar a pena-base, mas não no montante fixado.

4. Fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, que é substituída por duas penas re

Inteiro teor:
167/283)

0013864-45.2007.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 65207

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. BOA-FÉ AFASTADA

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados.

2. Não basta a mera alegação de ausência de dolo por desconhecimento da falsidade das notas para se afastar a culpabilidade. É necessário perquirir se as circunstâncias fáticas e o conjunto probatório coadunam-se, de forma consistente, com a versão defensiva. Isso, todavia, não ocorre no caso, em que a análise do contexto fático probatório afasta a tese de inocência sobre a falsidade das cédulas (ausência de dolo), evidenciando a participação consciente do apelante no episódio.

3. Pena-base reduzida. A quantidade expressiva de cédulas falsas apreendidas (cinquenta e duas) e o apontamento com trânsito em julgado são suficientes para majorar a pena-base, mas não no montante fixado.

4. Fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, que é substituída por duas penas restritivas de direitos.

5. Valor do dia-multa reduzido ao mínimo legal.

6. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reduzir a pena-base, a pena de multa e o valor do dia-multa, ficando a pena definitivamente fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, tendo o Desembargador Federal Fausto de Sanctis acompanhado com ressalva de seu entendimento quanto à pena de multa.